Tribunal: TJSP
Processo: 1045699-20.2025.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Transferência de veículo. Sentença de improcedência liminar do pedido. Prescrição reconhecida. Irresignação. Cabimento. Ré que não teria efetivado a transferência do veículo para seu nome junto ao órgão de trânsito, tal qual se comprometeu. Cabe ao adquirente a efetivação da transferência da titularidade do veículo (art. 123, CTB).

Prescrição afastada.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Transferência de veículo. Sentença de improcedência liminar do pedido. Prescrição reconhecida. Irresignação. Cabimento. Ré que não teria efetivado a transferência do veículo para seu nome junto ao órgão de trânsito, tal qual se comprometeu. Cabe ao adquirente a efetivação da transferência da titularidade do veículo (art. 123, CTB).

Prescrição afastada. Obrigação de efeitos permanentes. Ilícito que se protrai no tempo, causando prejuízos contínuos à antiga proprietária. Prescrição afastada. Retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito. Sentença reformada. Recurso provido.